Tribunal: TJSP
Processo: 3006238-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravante e o agravado demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR necessárias à eliminação, mitigação ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravante e o agravado demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR necessárias à eliminação, mitigação ou redução dos riscos existentes no bairro Barra do Sahy, bem como, no mesmo prazo, providenciem, caso esteja prevista nos planos supracitados ou tenha sido recomendada pela Defesa Civil, a realocação das famílias e a demolição das edificações alocadas em situação de risco – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de sentença que de procedência parcial da ação civil pública – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.